Tribunal: TJDFT
Processo: 0744053-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744053-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER AGRAVADO: RONALDO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO FILHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação dos Advogados da Terracap - ADTER contra decisão do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 173402179 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Ronaldo Mendes de Oliveira Castro Filho, em desfavor do ora agravante, processo n. 0702090-11.2023.8.07.0018, indeferiu a impugnação apresentada pelo devedor, nos seguintes termos: I - Cuida-se de impugnação apresentada pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER em face do cumprimento de sentença requerido por RONALDO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, por meio do qual pleiteia o recebimento do montante R$ 30.301,43, sendo R$ 29.404,91 a título de honorários sucumbenciais e R$ 896,52 as custas processuais, conforme planilha de ID 165680987. Intimada, a ADTER apresentou a impugnação de ID 171459036 em que alega falta de citação da ação de conhecimento n. 07022090-11.2023.8.07.0018. Afirma que não possui sede própria, tendo firmado junto a Empresa REGUS contrato de locação de escritório virtual localizado no Edifício Parque Corporate localizado no SCS, Quadra 09, Bloco “C”, Ed. Parque Cidade Corporate, sala 1001, Parte E-2, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70.308-200. Narra o procedimento a ser adotado para recebimento de correspondências oriundas dos tribunais. Aduz equívoco do funcionário do Edifício Parque Cidade Corporate no recebimento da citação em nome da ADTER no dia 17/03/2023 e, por isso, não houve citação da requerida para contestar a ação de arbitramento tornando-se nulos os atos processuais praticados a partir da alegada revelia. Requer seja declarado sem efeito todos os atos processuais praticados por falta de citação e a reabertura do prazo de contestação após o julgamento da impugnação. Em resposta de ID 172217006, o exequente discorda das alegações da ADTER afirmando que as regras internas estabelecidas entre terceiros não podem ser imputadas ao requerente e, ainda, prejudicar terceiro estranho aquela relação, vez que tais regras nem parecem existir. Salienta que o AR foi entregue na portaria do condomínio edilício, recebido por pessoa responsável pelo recebimento das correspondências e no endereço correto da requerida, pelo que não há falar em nulidade da citação. Requer a improcedência da impugnação para reconhecer válida a citação realizada na fase de conhecimento e o andamento do processo. É a síntese do necessário. Decido. II – A ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER requereu o cumprimento de sentença n. 0004163-80.2012.8.07.0018 em face de EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA., PAULO CÉSAR FÉLIX, VANDA LÚCIA RODRIGUES FÉLIX, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA e JOSÉ EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, pretendendo o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no valor R$ 245.802,53. A decisão de ID 151394225 acolheu parcialmente a impugnação apresentada por EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA., JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO e ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA, contudo, os honorários sucumbenciais não foram arbitrados. Em razão disso, o procurador dos executados, ora exequente, propôs a ação n. 0702090-11.2023.8.07.0018 contra a ADTER, postulando o arbitramento dos honorários advocatícios em seu favor, que restou provido nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a ré a pagar ao autor honorários advocatícios sucumbenciais referentes ao processo 0004163- 80.2012.8.07.0018, com valor fixado em 10% sobre o valor daquela execução, considerando-se o montante de R$ 245.802,53, a ser atualizado desde o pedido de cumprimento de sentença, em 10/2/2021.” (sentença de ID 162800293) Após o trânsito em julgado (18/07/2023 – certidão de ID 165677754), o exequente requereu o cumprimento de sentença da verba sucumbencial, que foi motivo de impugnação pela ADTER alegando a nulidade de citação na fase de conhecimento. Não assiste razão à ADTER. Vale destacar que a citação da pessoa jurídica quando realizada no endereço indicado nos autos e desde que não haja recusa por parte do funcionário que a recebeu é considerada válida. No caso, a associação foi citada por AR, em 17/03/2023, no endereço constante no cartão de CNPJ de ID 169780629, qual seja, SCS Quadra 9, Bloco C, Sala 1001, Parte E-2, Asa Sul, Brasília/DF, 70308-200, conforme comprovante de ID 153488666, assinado pelo funcionário do protocolo do Edifício Parque Cidade Corporate. Ao contrário do alegado, o fato de o funcionário dos Correios não ter se dirigido à sala 1001 não torna a citação inválida. A uma porque aparentemente nem o próprio funcionário do Edifício Parque Cidade Corporate conhecia tal regra não podendo exigir que o funcionário dos Correios a cumprisse; e a dois porque as citações recebidas por pessoas sem poderes específicos para tal ato passam a ser válidas em observância a Teoria da Aparência. Nesse sentir é o entendimento do e. STJ: (...) Desse modo, a rejeição da impugnação é medida que se impõe. III – Pelo exposto, REJEITA-SE a impugnação da ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER. Outrossim, HOMOLOGO o valor R$ 30.301,43 (trinta mil, trezentos e um reais e quarenta e três centavos), conforme planilha de ID 165680987. Preclusa esta decisão, intime-se a ADTER para comprovar o depósito do valor homologado, no prazo de CINCO DIAS. Intime-se. Contra dito ato decisório, foram opostos embargos de declaração (Id 174150116 do processo de referência), os quais foram rejeitados porque inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material (Id 174844614 do processo de referência). Em razões recursais (Id 52381623), o agravante traça breve resumo do histórico processual. Aduz ter sido ordenada, na fase de conhecimento, sua citação via ECT, a qual foi recebida no condomínio onde tem sede. Conta que, após o transcurso do prazo sem apresentação de resposta, foi decretada sua revelia e o pedido autoral foi julgado procedente em sentença transitada em julgado. Sustenta que, a despeito de sua condenação na fase anterior do processo, somente tomou conhecimento da demanda quando intimada, pelo DJe, na pessoa de seu advogado, para pagar o débito. Alega ser inválida sua citação na fase de conhecimento. Diz que apesar de encaminhada à portaria do condomínio, a correspondência para cumprimento do ato citatório foi posteriormente devolvida, sem que lhe tenha sido entregue. Informa não possuir sede própria, razão pela qual firmou contrato de locação de escritório virtual com a empresa Regus. Explica que, no tocante às intimações e citações judiciais, a dinâmica estabelecida entre a empresa contratada e o condomínio impõe que o funcionário dos Correios ultrapasse a portaria e entregue a correspondência diretamente ao preposto da Regus na sala 1001, o qual é responsável por repassar o documento ao recorrente. Aponta equívoco do funcionário do condomínio, o qual, indevidamente, recebeu a citação no dia 17/3/2023 antes de, constatado o erro, devolvê-la ao funcionário dos Correios, em 20/3/2023. Conclui que, em razão da recusa – ainda que tardia - da correspondência, não há falar em citação válida, com fundamento no art. 248, § 4o, do CPC. Afirma presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: 32.1 O processamento do presente Agravo de INSTRUMENTO, conferindo-lhe efeito suspensivo, pelos motivos expostos alhures, nos termos do artigo 1.019, inciso I do CPC para determinar a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença 0702090-11.2023.8.07.0018 até o julgamento do Agravo de Instrumento; 3 2.2 Que seja determinada a intimação do Agravado, na forma do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil, para, querendo, responder o presente recurso no prazo de 15 dias. 32.3 No mérito seja, seja PROVIDO o recurso para reformar a decisão (id 173402179 e 174844614) para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença reconhecendo a NULIDADE DA CITAÇÃO com a desconstituição de todos os atos processuais a partir da certificação da citação válida (id 153488666) devendo ser reaberto prazo para contestação da ação de arbitramento de honorários. Preparo regular (Ids 52381624 e 52381625). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida à revelia do réu, a qual o condenou a “pagar ao autor honorários advocatícios sucumbenciais referentes ao processo 0004163-80.2012.8.07.0018, com valor fixado em 10% sobre o valor daquela execução, considerando-se o montante de R$ 245.802,53, a ser atualizado desde o pedido de cumprimento de sentença, em 10/2/2021” (Id 162800293 do processo de referência). Em impugnação (Id 171459036 do processo de referência), o réu/devedor defende a ausência de citação válida na fase de conhecimento, sustentando, em síntese, que a correspondência não deveria ter sido entregue na portaria do Condomínio Edifício Parque Cidade Corporate, mas sim diretamente ao funcionário da empresa Regus, sediada na sala 1001 do empreendimento, com quem o ora agravante tem contrato de locação de escritório virtual. Afirma que, constatado o equívoco, a própria administração do condomínio devolveu aos correios o mandado de citação, três dias depois de recebê-lo. Pela decisão de Id 173402179 do processo de referência, o magistrado a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformado, o réu, após ter seus embargos de declaração (Id 174150116 do processo de referência) rejeitados (Id 174844614 do processo de referência), interpôs o presente agravo de instrumento, devolvendo a matéria à apreciação deste Tribunal. Pois bem. Sabe-se que a citação - ato pelo qual a parte ré/executada é convocada para integrar a relação jurídica processual - constitui pressuposto de validade do processo (art. 239, CPC), sendo, em regra, pessoal. Em relação às pessoas jurídicas de direito privado, o Código de Processo Civil, em seu art. 248, § 2o, excepciona a regra da pessoalidade ao considerar válida a entrega do mandado citatório ao funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Não só. Permitiu, também, que, caso o citando resida ou esteja sediado em condomínio com controle de acesso, o mandado seja entregue ao funcionário da portaria, o qual poderá recusar o recebimento declarando que o destinatário encontra-se ausente (art. 248, § 3o, CPC). No caso dos autos, em atendimento ao regramento acima exposto, em 17/3/2023, a carta de citação foi encaminhada via correio ao endereço do ora agravante (Id 169780629 do processo de referência), tendo sido recebida, sem qualquer ressalva, por Nilson Gonçalves, funcionário do Condomínio Parque Cidade Corporate (Id 153488666 do processo de referência). Nesse contexto, a devolução da correspondência para citação, desacompanhada de qualquer justificativa (Id 171459043 do processo de referência), dias depois de seu recebimento, não satisfaz a exigência do art. 248, § 4o, in fine, do CPC, o qual impõe que a recusa seja realizada por escrito, mediante declaração de que o destinatário se encontra ausente ou de que, em interpretação extensiva desse dispositivo, não pode recebê-la por outro motivo igualmente idôneo. Confira-se: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. (grifo nosso) O protocolo de devolução de Id 171459043 do processo de referência, notadamente se sopesado com os demais elementos extraídos dos autos de origem, não leva, igualmente, à imediata conclusão de que o réu não tomou conhecimento da demanda a tempo. Explico. No dia 10/8/2023, a oficial de justiça dirigiu-se a “SCS QUADRA 9 BLOCO C SALA-ED. PARQUE DA CIDADE CORPORATE - PARTE E-2 1001 ASA SUL BRASÍLIA-DF”, local onde funciona a empresa Regus, para intimar o devedor do cumprimento de sentença, adotando, assim, o procedimento que o ora agravante entende adequado para comunicá-lo dos atos processuais. Não obstante, consoante certificado ao Id 169372508 do processo de referência, a intimação não foi recebida pelo funcionário Raphael Sandes de Oliveira, CPF 036.956.901-60, o qual informou que o devedor somente é seu cliente para fins de endereço fiscal e que não sabia onde encontrá-lo. Na impugnação apresentada ao Id 171459036 do processo de referência, o devedor alegou ter tomando ciência do cumprimento de sentença somente quando determinada a intimação na pessoa de seu advogado via publicação no DJe, ocorrida no dia 5/9/2023 (Id 170969389 do processo de referência). Ocorre que, no dia 30/8/2023, isto é, antes da intimação do advogado do devedor, o funcionário da empresa Regus que não recebeu a intimação em nome da ADTER, Raphael Sandes, já discutia com o ora agravante o procedimento adotado para sua citação na fase de conhecimento (Id 171459042 do processo de referência), demonstrando - além de possível má-fé dos envolvidos - que este já tinha conhecimento da demanda antes da data por ele acusada, ainda que não se saiba precisamente a partir de qual momento. De sorte, por verificar inconsistências entre as alegações do devedor e os elementos coligados aos autos de origem, considero inviável o reconhecimento, nessa análise perfunctória, da invalidade do ato de citação do ora agravante na fase de conhecimento da demanda em curso na primeira instância. Mutatis mutandis, semelhante é a orientação deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. RECEBIMENTO DO MANDADO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA DE CONDOMÍNIO. ART. 248, §4o, DO CPC. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. A citação, que deverá ser pessoal (art. 242 do CPC), é indispensável para o regular prosseguimento do processo (art. 239 do CPC). Ocorre que também é considerada válida a citação entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência em relação a parte que reside em condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso (art. 248, §4o, do CPC). 2. No caso, observa-se que a agravante residia no condomínio agravado no momento da citação, que foi recebida pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Isso porque o contrato de aluguel juntado aos autos demonstra que apenas em 19/3/2021, momento posterior ao ajuizamento da ação (22/7/2020) e à citação (17/8/2020), a agravante deixou de residir no endereço declinado nos autos, sem, todavia, indicar ao juízo a alteração do seu endereço, nos termos do art. 77, inc. V, do CPC. 3. Logo, deve ser considerada válida a citação e todos os atos processuais subsequentes, não sendo suficiente, para a declaração de nulidade pretendida pela recorrente, a mera alegação de que o funcionário da portaria não lhe entregou o mandado de citação. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1625803, 07153521920228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora